Tribunal: TJPA
Processo: 0001032-92.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001032-92.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE MENDES TEOFILO, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARG
OS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. ACLARATÓRIOS INSURGINDO QUANTO A OMISSÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM VERBAS HONORÁRIAS, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO SUMULAR 421 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Consoante a Súmula 421 do STJ, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."

2.

Embargos conhecidos e acolhidos para afastar a condenação de verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0001032-92.2013.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e acolhe-lo
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do acórdão de ID. 2484297, que negou provimento ao recurso, para manter a sentença de piso que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida por
JORGE MENDES TEOFILO,
determinando ao Estado do Pará e ao Município de Belém que providenciem exame de biópsia, e todo o necessário à realização de procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Os presentes aclaratórios afirmam haver omissão no julgado, especificamente o quanto a apreciação do tema relativo ao equívoco da condenação em verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado.

Assim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para afastar a referida condenação em verba honorária.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

De
sse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, merece acolhimento o recurso oposto, isto porque, a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, sendo órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada, e não constitui personalidade jurídica própria.

Dessa forma, por não ter personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Portanto, sendo o autor representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação do IASEP quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC.

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Aliás, sobre o tema, transcrevo a Súmula 421 do STJ:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."

Considerando o art. 381 do CC/ 2002 e a súmula acima transcrita, tenho que incabível a condenação do apelado, autarquia estadual, em honorários advocatícios, tendo em vista que a parte contrária está patrocinada em juízo pela Defensoria Pública do Pará, isso porque ocorreria, no caso, confusão patrimonial entre credor e devedor já que ambos órgãos integram a mesma Fazenda Pública.

Posto isto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS
, para afastar a condenação de verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2021